Tribunal: TJDFT
Processo: 0714695-23.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PADRONIZADOS. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA N. 1234 STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que acolheu os embargos de declaração opostos pela autora, e reconheceu a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para processar e julgar o feito, até o julgamento definitivo do Tema no 1234 do STF. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante requer “seja o recurso conhecido e provido para que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do Distrito Federal, e subsidiariamente, o litisconsorte passivo da União, considerando que a causa de pedir se fundamenta em medicamento oncológico, de alta complexidade, cujo financiamento do tratamento é afeto à UNIÃO. Por consequência, pugna-se pelo direcionamento da obrigação à União, com a remessa dos autos à Justiça Federal, em respeito ao Tema no 793 do STF”.
2. No caso dos autos, a primeira decisão proferida declarou, de ofício, a incompetência absoluta da justiça do Distrito Federal para julgar a demanda e anulou todos os atos decisórios do processo, em observância ao Tema n.o 793, do STF. 2.1. Entretanto, não houve manifestação acerca do recente precedente vinculante, oriundo do STF (Tema no 1.234). 2.2. Assim, os embargos de declaração opostos pela agravada foram acolhidos para reconhecer a competência do TJDFT para processar e julgar o feito, até o julgamento definitivo do Tema no 1234 do STF.
3. A decisão proferida pelo STF, no Tema n.o 1.234, aplica-se ao presente caso, devendo o feito permanecer nesta justiça até o respectivo trânsito em julgado, uma vez que ficou vedada até o julgamento definitivo do Tema em questão, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União como litisconsórcio necessário, especificamente nas ações relativas a fornecimento de medicamentos não padronizados. 3.1. Dessa forma, não há que se falar em alteração da decisão que afastou a remessa dos autos à Justiça Federal, a fim de se considerar o precedente vinculante do STF (Tema no 1.234). 3.2. Portanto, mantenha-se o feito suspenso até o julgamento definitivo do Tema n.1234 do STF.
4. Agravo Interno improvido.